Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721023-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: UNIDAS DF VEICULOS E SERVICOS LTDA, JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ, CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0014968-71.1997.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) (id 127336966 dos autos originários). BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil narra que propôs a ação originária com o objetivo de receber crédito proveniente do inadimplemento de dívida pactuada entre as partes. Relata que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade de Unidas DF Veículos e Serviços Ltda., Jaqueline da Cunha Albernaz e Cleia da Cunha Albernaz, não teve êxito na satisfação de seu crédito. Acrescenta que requereu a pesquisa no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) para a localização de imóveis passíveis de penhora, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau ao argumento de que a ferramenta não é utilizada por aquele Juízo e inexiste prova de bens imóveis em nome de Unidas DF Veículos e Serviços Ltda., Jaqueline da Cunha Albernaz e Cleia da Cunha Albernaz. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) poderá ser requerida pelo credor após o emprego de pesquisas com maior eficiência e satisfação do crédito exequendo. Destaca que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se encontra à disposição do Poder Judiciário para fins de localização de imóveis de devedores em território nacional, de modo a evitar a dilapidação patrimonial e possibilitar o adimplemento do débito. Argumenta que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores, os quais muitas vezes têm suas execuções frustradas. Alega que, de acordo com entendimento jurisprudencial e termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa de bens requerida é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Ressalta ter preenchido os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.377.507/SP a justificar a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib): os executados foram citados; não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora e foram realizadas diligências sem sucesso em busca de bens penhoráveis. Argumenta que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), assim como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, pois aumenta a efetividade das execuções e contribui para a eficaz localização de bens. Explica que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT), disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Afirma que o indeferimento do requerimento de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Conclui inexistirem impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido liminarmente o pleito, com a determinação da inclusão do nome de Unidas DF Veículos e Serviços Ltda., Jaqueline da Cunha Albernaz e Cleia da Cunha Albernaz na Central de Indisponibilidade de Bens (Cnib), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento do requerimento nos moldes da tutela liminar recursal. O preparo foi recolhido (id 36703092 e id 36703089). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414671, 07032315620228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 2.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. 4. Na hipótese, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 5. Incabível onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pela agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411400, 07367721720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator